Tribunal: TJDFT
Processo: 0713705-72.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. DEFEITO. GARANTIA LEGAL. SERVIÇO DE GUINCHO. DIREITO AO RESSARCIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a ré a pagar ao autor indenização por danos materiais, no valor de R$2.350,00 (dois mil, trezentos e cinquenta reais), mais os acréscimos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questão em discussão: direito do autor à indenização por danos materiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica é de consumo e, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor (CDC, arts. 2o e 3o), a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, sem prejuízo do diálogo das fontes normativas.
4. O autor/recorrido adquiriu veículo comercializado pela concessionária ré/recorrente em 10/02/2025 (ID 74431938) e, ante a ausência de impugnação específica (CPC, art. 341), constatou falha mecânica em 05/03/2025, durante viagem para João Pinheiro (MG), e arcou com os custos do serviço de guincho para o transporte do veículo à oficina indicada pela ré em Brasília(DF).
5. A ré providenciou os reparos no veículo (ID 74431940), mas não indenizou os danos oriundos do serviço de guincho custeados pelo autor. O pagamento foi comprovado (ID 74431941), assim como a necessidade do serviço contratado (ID 74431942), por força do defeito no veículo comercializado pela ré, daí emergindo a sua responsabilidade pela reparação dos danos materiais suportados pelo autor, no valor de R$2.350,00 (dois mil, trezentos e cinquenta reais). Inteligência do art. 944, do CC. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1421508, 0701534-68.2021.8.07.0021, Rel.a Marília de Ávila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 9.5.2022.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.
7. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.
8. Súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 341; CDC, art. 26, II; CC, art. 944.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1421508, 0701534-68.2021.8.07.0021, Rel.a Marília de Ávila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 9.5.2022.